Tribunal: TJES
Processo: 0007198-42.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007198-42.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANI BOSCO VENTURIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. EMENDATIO LIBELLI. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que, em ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal praticado contra sua irmã, no âmbito da violência doméstica e familiar, ou se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de exame de lesões corporais, que atesta a existência de equimoses e escoriações compatíveis com a narrativa fática.

4. A autoria é demonstrada de forma segura pelo depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, prestado tanto na fase policial quanto em juízo.

5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova.

6. A versão apresentada pela vítima encontra respaldo na prova pericial, afastando a tese defensiva de fragilidade probatória.

7. A negativa genérica do acusado mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório produzido.

8. A condenação decorre de prova judicializada suficiente, inexistindo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

9. A reclassificação jurídica dos fatos operada na sentença, mediante emendatio libelli, observa os limites legais e não ocasiona prejuízo à defesa.

10. A dosimetria da pena foi fixada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade a ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, nos crimes de lesão corporal praticados no contexto da violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

2. A negativa isolada do acusado não prevalece sobre conjunto probatório consistente formado por depoimento da vítima e prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 129, §9º, e 129, §13º; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; TJES, Apelação Criminal nº 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 16.03.2022, DJ 28.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GIOVANI BOSCO VENTURIN
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime
ABERTO
.

Nas razões recursais (ID nº 16819505), a Defesa requer a absolvição do réu, sustentando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16819507), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17410105), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GIOVANI BOSCO VENTURIN
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime
ABERTO
.

Nas razões recursais (ID nº 16819505), a Defesa requer a absolvição do réu, sustentando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, narrando que:

“(...) no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 09h, na rua Porto Alegre, nº 554, Parque Jacaraípe, Serra, o denunciado agrediu, causando lesões corporais, na vítima MARGARETE VENTURIM, sua irmã, conforme laudo de lesões corporais de fls. 08.

Narram os autos que, o denunciado vinha apropriando-se dos pertences da casa de sua irmã com frequência. Em razão dos prejuízos, a vítima o pediu para que ele deixasse a casa dela, o que teria ele feito, vindo inclusive a colocar duas chaves tetras na porta para impedir que seu irmão entrasse novamente na sua residência.

Conforme termo de declaração ã fl. 10; nas condições de data e local mencionados, a vítima estava sozinha em sua casa quando o denunciado entrou na casa mais uma vez, em razão de que a porta estava sem a chave tetra, então a senhora Margarete colocou um cabo de vassoura atravessada na porta para que Giovani não entrasse.

Ocorre que, fazendo força para entrar, o denunciado conseguiu quebrar o rodo. Ao entrar na residência, a vítima continuou buscando impedir que ele entrasse, momento em que foi empurrada para trás, caindo no chão.

Relata a vítima que, quando se levantou, Giovani a empurrou novamente, vindo a ter no total três quedas, sofrendo as lesões corporais descritas no laudo de fls. 08. No momento do conflito, o denunciado chegou a ameaçá-la caso reagisse.

Enquanto era empurrada a vítima chegou a gritar, sendo ouvida por Jessica e Leia, que trabalhavam no restaurante localizado próximo. Quando estas chegaram ao local, Giovani cessou as agressões.

(...)”

Após regular instrução processual, sobreveio sentença, que invocando o instituto da
emendatio libelli
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime em questão contra sua irmã.

A materialidade do delito imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelo “Boletim Unificado”, “Laudo de Exame de Lesões Corporais” e demais elementos coligidos aos autos.

A autoria também encontra-se suficientemente comprovada pelo depoimento prestado pela vítima em Juízo.

A vítima, em sede policial, afirmou que reside no imóvel há aproximadamente 17 (dezessete) anos, onde convivia com seu irmão e com sua filha. Relatou que passou a sentir falta de alguns de seus pertences e, ao questionar o irmão, ele afirmou que havia pegado alguns objetos. Diante desses desentendimentos, a vítima informou que, em meados de julho de 2022, seu irmão disse que não mais residiria no local, tendo se mudado, contudo continuou a comparecer à residência e a retirar seus pertences.

A vítima relatou que, diante dessa situação, colocou 02 (duas) chaves do tipo “tetra” na porta, com o objetivo de impedir a entrada do irmão em sua residência. Disse que, no dia dos fatos (08/08/2022), encontrava-se em casa quando percebeu que a porta estava sem a referida chave, ocasião em que o acusado entrou no imóvel. A vítima afirmou que tentou impedir a entrada do acusado, posicionando-se na porta com um rodo em mãos.

No entanto, relatou que o acusado, fazendo uso de força física, conseguiu quebrar o rodo e adentrar a residência. A vítima afirmou que seu irmão passou a empurrá-la reiteradamente, fazendo com que caísse ao chão por cerca de 03 (três) vezes, empurrando-a novamente sempre que tentava se levantar. Disse que, durante as agressões, o acusado falava para ela reagir, afirmando que assim iria “ferrar” com ela e que iria até a delegacia.

A vítima informou que, durante as agressões, passou a gritar por socorro, sendo ouvida por pessoas do restaurante vizinho. Por fim, relatou que, após a intervenção de terceiros, as agressões cessaram e o acusado deixou o local.

Em sede judicial, a vítima reforçou seu depoimento prestado na esfera policial. Disse que o réu é seu irmão e que ambos residiam no mesmo imóvel, o qual é oriundo de herança deixada pelos pais, tendo o acusado deixado a residência em razão de problemas de convivência. Relatou que, apesar do réu não mais morar no local, ele costumava retornar para buscar alguns pertences.

A vítima afirmou que, no dia dos fatos, o réu forçou a porta de entrada do imóvel e, mesmo após ela tentar impedir sua entrada, posicionando um rodo atrás da porta, ele conseguiu adentrar na residência. Disse que tentou impedir o ingresso do acusado, porém, em razão de sua força física, acabou sendo empurrada, vindo a cair ao chão. Relatou que, ao se levantar, foi novamente empurrada, caindo outra vez, e que, ao tentar se levantar pela segunda vez, foi empurrada pela terceira vez pelo réu. Por fim, a vítima afirmou que, em razão das sucessivas quedas, sofreu lesão em um de seus braços.

É cediço que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente porque tais delitos ocorrem, em regra, na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas.

Nesse contexto, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Cumpre destacar, ainda, que a versão da ofendida não se encontra isolada. Ela foi diretamente corroborada pela prova pericial colacionada aos autos.

O Laudo de Exame de Lesões Corporais atestou a existência de
"(...) equimose amarelo arroxeada com cerca de 05x02cm no antebraço direito. Duas escoriações lineares no punho direito, uma com 0,5cm e outra com 2cm (...)”
.

A negativa do apelante, no sentido de que não houve agressão física, resta, portanto, isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, especialmente diante da prova pericial e do depoimento coeso da vítima.

Sendo assim, entendo que não merece acolhimento o pedido defensivo de absolvição do acusado.

Isso porque, em primeiro plano, noto que há prova judicializada acerca do cometimento do delito pelo acusado, não havendo que se falar na violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Ademais, embora a palavra da vítima não configure prova absoluta dos fatos, no caso dos autos, a versão da ofendida é detalhada, verossímil e coaduna com as demais provas produzidas nos autos, de modo que a narrativa acusatória deve preponderar sobre a negativa genérica do acusado.

Cumpre salientar, ainda, que, conforme se depreende do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, em casos sob a incidência da Lei Maria da Penha, deve ser adotada interpretação que reflita a realidade do grupo subordinado, levando-se em conta as situações concretas, em que há um desequilíbrio entre as partes.

Destarte, revela-se acertada a decisão do Juízo
a quo
, que condenou o acusado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

No que pertine à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex oficio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Portanto, mantenho a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
ABERTO
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.